Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708279-16.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 21463770) com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA SEGUNDO A EC 47/2005. CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CARREIRAS DISTINTAS. TEMPO DE CARREIRA NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que restabeleça a aposentadoria da parte autora, nos termos do art. 3.o da EC n. 47/2005. Expõe o recorrente que a ação busca a invalidação do ato administrativo que anulou a aposentadoria concedida à recorrida e determinou o retorno ao serviço, em razão do não cumprimento de um dos requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria voluntária, qual seja, a permanência de 15 anos na carreira. Sustenta inexistir uma "Carreira do Magistério Público", razão pela qual não é juridicamente possível considerar que o cargo de professor vinculado a uma prefeitura do Estado de Minas Gerais e o cargo de professor pertencente à Carreira Magistério Público do DF (Lei Distrital n. 5.105/2013) pertencem à mesma carreira. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. II. A parte autora, professora da SEE/DF, requereu em 11/12/2019 sua aposentadoria voluntária, com fundamento no art. 3.o, I, II e III da EC n. 47/2005. Narra que a aposentaria foi concedida, de acordo com o DODF do dia 03/01/2020 (ID 16662669 - Pág. 37; 40), porém em 10/02/2020 o réu a informou, por meio do Despacho SEE/SUGEP/DICAF/GTES, que ela não havia cumprido o requisito de 15 (quinze) anos na carreira, e, portanto, deveria retornar ao serviço para completar o período aquisitivo (ID 16662670 - Pág. 4). III. O art. 3.o da EC 45/2005 estabelece que ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. IV. A controvérsia reside no que se deve entender por tempo de carreira, uma vez que a parte autora exerceu 15 anos de magistério público, sendo 4 anos, 11 meses e 5 dias, em cargo de professor, fora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 16662669 - Pág. 24), em outra unidade federativa. V. O mestre Hely Lopes Meirelles elucida o que significa "Carreira": "É o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram. O conjunto de carreiras e de cargos isolados constitui o quadro permanente do serviço dos diversos Poderes e órgãos da Administração Pública. As carreiras iniciam-se e terminam nos respectivos quadros." (Direito Administrativo Brasileiro, 19. ed., 1994, p. 361). Assim, assiste razão ao Distrito Federal quando argumenta que uma mesma carreira permite a movimentação dentro do seu quadro de pessoal, o que não é possível em carreiras distintas, como a de professor municipal de determinada unidade federativa e a de professor do Distrito Federal. De igual sorte, é o que define a Orientação Normativa MPS/SPS n. 03/2009, art. 2o, VII: "Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-se: (?) VII - carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e o grau de responsabilidade, de acordo com o plano definido por lei de cada ente federativo". E assim deve ser, em atenção ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência de cada ente. VI. A Carreira de Magistério Público do Distrito Federal é regulada pela Lei Distrital n. 5.105/2013, de forma que o tempo de magistério exercido como ocupante de cargo de professor de outra unidade federativa não pode ser computado como tempo na carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Portanto, o tempo laborado no Magistério Público de Município de Minas Gerais pode ser computado como tempo de serviço, a fim de completar o requisito de 25 anos de efetivo exercício de serviço público, mas não como tempo de exercício na carreira, como também esclarece o art. 242, I, da IN-INSS 77/2015 (Art.242. Considera-se, também, como tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição de professor os períodos: I - de Serviço Público Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal"). Precedentes: (Acórdão 1218930, 07557864120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 568673, 20080110016235APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2012, publicado no DJE: 8/3/2012. Pág.: 163). Destarte, o pleito da parte autora não merece prosperar. VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1270613, 07082791620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso, julgando improcedentes seus pedidos iniciais. Alega omissão e contradição na análise das provas do feito, em especial a possibilidade de contagem do tempo de magistério em outra unidade federativa para a aposentadoria especial. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acordão expressamente decide que: "VI. A Carreira de Magistério Público do Distrito Federal é regulada pela Lei Distrital n. 5.105/2013, de forma que o tempo de magistério exercido como ocupante de cargo de professor de outra unidade federativa não pode ser computado como tempo na carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Portanto, o tempo laborado no Magistério Público de Município de Minas Gerais pode ser computado como tempo de serviço, a fim de completar o requisito de 25 anos de efetivo exercício de serviço público, mas não como tempo de exercício na carreira, como também esclarece o art. 242, I, da IN-INSS 77/2015 (Art.242. Considera-se, também, como tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição de professor os períodos: I - de Serviço Público Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal"). Precedentes: (Acórdão 1218930, 07557864120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 568673, 20080110016235APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2012, publicado no DJE: 8/3/2012. Pág.: 163). Destarte, o pleito da parte autora não merece prosperar". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1292583, 07082791620208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 21463771). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta fazer jus à aposentadoria, nos termos do art. 3o I, II e III, da EC 47/2005. Refuta a argumentação de que o tempo na carreira de magistério deva ser exercido em sua totalidade na SEE/DF, haja vista que a regulamentação sobre aposentadoria no serviço público contemplaria os períodos desempenhados perante os diferentes entes públicos, colacionando o art. 350 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Entretanto, conforme apontado pela própria recorrente, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria reanálise da legislação distrital aplicável à espécie. Logo, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, ressoa clara a necessidade de reexame de fatos e provas produzidas no processo, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF